Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. B. D. S. F. D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar quanto à petição de ID no 20373296 - Pág. 43, tendo em vista que o Distrito Federal informou a anuência da genitora do menor quanto à matrícula em creche diversa. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 13:53:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator